Tribunal: STF
Processo: AO 1401
Classe: AO
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-11-16
Data de publicação: 2006-11-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO ORIGINÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
   COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, "N", DA
   CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DECLARAÇÃO EXPRESSA DE SUSPEIÇÃO DE MAIS
   DA METADE DOS MEMBROS DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI N. 13.454/00,
   DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AGRAVO IMPROVIDO.
1.      O impedimento,
   suspeição ou interesse que autorizam o julgamento da demanda pelo
   STF, na forma do art. 102, I, "n", in fine, da CB/88, pressupõem
   a manifestação expressa dos membros do Tribunal local competente
   para o julgamento da causa.
2.      O preceito do art. 27 da Lei
   estadual n. 13.454/00, de Minas Gerais, é suficientemente claro
   ao determinar o pagamento da remuneração aos juízes de paz
   atualmente em exercício.
3.      A incompetência do STF para
   julgamento do feito, no entanto, inviabiliza o exame do mérito da
   causa, o que implicaria determinação ao TJ/MG para o devido
   cumprimento de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata
   da lei mineira.
4.      Agravo regimental a que se nega provimento.